Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-71.2022.8.26.0288
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento do medicamento "PEMBROLIZUMABE 200MG," prescrito ao autor, portador de "Adenocarcinoma de pulmão, osso, nodal e pulmão, com estágio atual IV (PDL1 55%) (CID – C34.9)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte - Sentença de procedência

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento do medicamento "PEMBROLIZUMABE 200MG," prescrito ao autor, portador de "Adenocarcinoma de pulmão, osso, nodal e pulmão, com estágio atual IV (PDL1 55%) (CID – C34.9)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte - Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado, da Municipalidade de Ituverava e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.